Tribunal: TJDFT
Processo: 0744049-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. JUIZADO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. APELAÇÃO. INTERPOSIÇÃO. APRESENTAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS FORA DO PRAZO. MERA IRREGULARIDADE. CONHECIMENTO DO RECURSO. NECESSIDADE. A apresentação extemporânea das razões recursais de apelação criminal constitui mera irregularidade processual, ainda que em sede de juizados especiais, e não impede o conhecimento do recurso. Precedentes.